Tribunal: TJMT
Processo: 1027577-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027577-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONES FERREIRA - CPF: 108.025.627-01 (RECORRENTE), ALINE DE SOUZA FERRO - CPF: 049.568.131-80 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA FERREIRA - CPF: 034.259.001-45 (RECORRENTE), GUILHERME GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 073.442.371-30 (RECORRENTE), WELLIGTON LUIZ DE ALMEIDA SILVA - CPF: 736.913.721-04 (RECORRENTE), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0030-04 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO. FALHA NA ASSISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a locadora de veículos ao pagamento de danos materiais e morais. Os autores relataram falha mecânica em veículo locado, demora excessiva no atendimento em rodovia federal e defeito também no veículo substituto, além de atendimento inadequado em uma unidade da empresa. Postularam o reembolso de despesas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da locadora configurou falha na prestação do serviço, ensejando a indenização por danos morais; e (ii) estabelecer a adequação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demora de cinco horas para assistência aos autores, em rodovia federal, expostos a riscos, transcende os meros dissabores cotidianos e caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

O veículo substituto também apresentou defeito, agravando os transtornos e evidenciando a má qualidade do serviço prestado, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre a locadora.

5.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa é objetiva, exigindo apenas a demonstração do defeito e do dano, devidamente comprovados nos autos.

6.

O quantum fixado a título de danos morais merece redução observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027577-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unidas Locadora S/A

Recorrido(s):

Jhones Ferreira

Marcelo da Silva Ferreira

Guilherme Gonçalves de Almeida

Welligton Luiz de Almeida Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
a)
determinar que a promovida restitua o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
b)
condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada promovente, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.”

Na petição inicial, os autores que locaram veículo, em 04/04/2024 para devolução em 08/04/2024, para uma viagem até Campo Grande/MS. No entanto, já na rodovia (BR 364), o veículo apresentou falha mecânica, deixando-os parados por cerca de cinco horas. Alegaram que, apesar do contato com a empresa, a assistência foi demorada e insuficiente, obrigando-os a arcar com R$ 170,00 para completar o trajeto até uma unidade da locadora. Na unidade de Rondonópolis, relataram atendimento inadequado e desrespeitoso. Além disso, o veículo substituto também apresentou defeito no retorno. Diante disso, os autores requereram o reembolso do valor despendido e indenização por danos morais, apontando má prestação do serviço e transtornos significativos.

Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, sustenta, em síntese, a inexistência de abalo moral, a ausência de nexo causal e a necessidade de redução do valor arbitrado.

A recorrente argumenta que os fatos narrados pelos autores não extrapolam os meros dissabores do cotidiano.

Contudo, a análise dos autos revela o contrário. A demora de aproximadamente cinco horas para que a assistência chegasse ao local onde os autores ficaram parados, em plena BR-364, expostos a riscos de segurança e sem condições adequadas, transcende o mero aborrecimento.

Além disso, o veículo substituto também apresentou defeito no retorno, reforçando a má prestação do serviço. A responsabilidade pelo estado dos veículos locados é exclusiva da locadora, que deve garantir sua plena funcionalidade durante o período de locação. Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que o defeito decorreu de uso inadequado por parte dos autores, ônus que caberia à recorrente nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A falha no serviço gerou angústia e vulnerabilidade, situação que extrapola os limites do tolerável e caracteriza o dano moral, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que a própria sentença destacou que a responsabilidade da requerida é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, mas apenas do defeito no serviço e do dano, ambos devidamente comprovados.

Por outro lado, concernente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se trate de única negativação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024